Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706164-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE DO COUTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id. 83095056 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0703546-18.2021.8.07.0001), deferiu a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que a ora agravante autorize, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora de plástica mamária feminina não estética com prótese, dermolipectomia abdominal, dermolipectomia braquial e dermolipectomia crural, bem como os demais procedimentos listados no relatório médico de Id. 83002103 dos autos principais, além de arcar com todas as despesas do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Ademais, determinou a suspensão da demanda principal, em razão da controvérsia se encontrar abarcada pela Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas No 1069 do c. STJ. Eis o teor da decisão: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora, ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE DO COUTO, devidamente qualificada nos autos, requer seja determinado à empresa requerida – AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, - que realize a cobertura integral da cirurgia indicada no laudo médico em anexo de (i) 30602122 – Plástica mamária feminina não estética, com prótese; (ii) 30101271 – Dermolipectomia abdominal; (iii) 30101271 – Dermolipectomia braquial; (iv) 30101271 – Dermolipectomia crural, bem como os demais procedimentos listados no relatório médico de ID 83002103. Narra a parte autora que é inscrita no plano de saúde mantido pela requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado viu-se frustrada ante a negativa, com a explicitação de ausência de cobertura. Alega ainda que realizou a cirurgia bariatrica com perda ponderal de mais de 30 quilos. Contudo, após a perda de peso a Requerente encontra-se com excesso de pele em especial, lipodistrofia mamária, em braços e perna, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dermatites recorrentes e severos problemas psíquicos. Sucintamente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a requerente apresenta prescrição médica com o tratamento recomendado para o seu caso (I. 83002103), bem como a ausência de resposta formal do plano de saúde (I. 83002105 e 83002107) e a sua condição de beneficiária (ID. 83002095). A questão trazida é pacífica neste Tribunal, conforme o recente precedente a seguir: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. MAMOPLASTIA. ADBOMINOPLASTIA. TORSOPLASTIA. GLUTEOPLASTIA, AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese de indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse a submissão da beneficiária a procedimentos cirúrgicos reparadores após a submissão da paciente a cirurgia bariátrica. 2. Constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da agravante e que a submissão da recorrente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde. 3. As cirurgias de mamoplastia, abdominoplastia, torsoplastia e gluteoplastia, após a perda de massa corporal em decorrência de gastroplastia, têm natureza reparadora e devem ser custeadas pelo plano de saúde, uma vez que foram expressamente indicadas por profissional médico. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa, de maneira que a negativa de cobertura de procedimento médico cuja doença é prevista no contrato celebrado entre as partes traduz-se em interpretação menos favorável à consumidora. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1213439, 07149001420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os procedimentos indicado pelo médico que assiste a paciente referem-se a tratamentos pós cirurgia bariátrica, referente à colocação de prótese de silicone nos seio, e retirada de excesso de pele no abdomen, braços e pernas. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ausência de tratamento adequado afeta consideravelmente a saúde da requerente, conforme relatórios médicos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, porque assegurada a cobrança de eventuais despesas assumidas indevidamente pela requerida. No mais, atento ao teor da decisão proferida no bojo do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 1069 do c. STJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, é forçoso reconhecer que foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes em território nacional, nos seguintes termos: “(...)b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos;.(...)” No caso em apreço, a discussão posta em análise gira em torno da possibilidade de se determinar ao plano de saúde a realização de cirurgias plástica na autora, em decorrência da bariátrica já efetuada, pelo que deve ser determinada a suspensão do presente. Friso que conforme o despacho de suspensão, ficam ressalvadas o exame das tutelas provisórias postuladas (art. 982, §2o, do CPC) e nem encerra óbice ao aviamento de novas ações sobre o mesmo tema. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida AUTORIZE, no prazo de 10(dez) dias, o procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora de (i) 30602122 – Plástica mamária feminina não estética, com prótese; (ii) 30101271 – Dermolipectomia abdominal; (iii) 30101271 – Dermolipectomia braquial; (iv) 30101271 – Dermolipectomia crural, bem como os demais procedimentos listados no relatório, além de arcar com todas as despesas do procedimento, conforme relatório de ID. no 83002103, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Ressalto que não há obrigatoriedade de ser realizada a cirurgia com o médico que assiste a paciente, nem é possível escolha de marcas de próteses pela paciente, devendo o procedimento ser realizado dentro da rede credenciada pelo Plano de Saúde. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Consigno à parte autora que, caso queira a intimação por Oficial de Justiça de plantão terá que fornecer um endereço no DF ou aguardar o prazo de 10 dias para ciência expressa, já que a entidade ré é parceira de expedição eletrônica, ou ainda indicar outro meio de intimação. Ademais, DETERMINO a suspensão do presente feito, tendo em vista que a controvérsia da presente lide se encontra abarcada mutatis mutandis pela decisão judicial acima mencionada. A presente decisão não impede a postulação de desistência e/ou de homologação de acordo. A suspensão do presente feito perdurará até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acima descrito ou ulterior decisão proferida pelo Eg. STJ, mantendo-se em vigor os efeitos da tutela de urgência já deferida nos autos. Intimem-se.” (Id.83095056 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 23667213– pp. 1/24), a parte ré, ora agravante, informa que: a) “a agravada é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, e possui o plano do tipo MEDICUS 22 Q.P DEP, cuja inclusão se deu em 14/07/2006” (p. 4); b) “em vista da supramencionada data de adesão, o presente contrato se encontra regulamentado pelas normas da ANS, nos termos da Lei 9.656/98” (p. 4). Esclarece que, em relação às cirurgias mamárias (reconstrução da mama com prótese e/ou expansor), a negativa está encampada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vez que os procedimento solicitado pela autora/agravada somente possui cobertura para abordagem de mamas após traumas ou tumores, o que não é o caso da agravada. Enfatiza que a o procedimento de plástica para correção da hipertrofia mamária não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo classificada como tratamento estético, conforme extrai-se do Parecer Técnico no 22/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 (Id. 23667218 – pp. 1/3). Alega que, conforme o artigo 10, inciso II, da Lei no 9656/1998, podem ser excluídos de cobertura procedimentos cirúrgicos para fins estéticos. Aduz que o procedimento pleiteado pela requerente/recorrida não tem caráter funcional a ser restituído. Argumenta que, para os casos de pós-bariátrica, apenas a cirurgia de dermolipectomia está prevista. Destaca que os procedimentos cirúrgicos mencionados nos autos não foram indicados pelo profissional médico assistente da agravada como procedimentos de emergência/urgência, nos termos do artigo 35-c da lei no 9.656/98, não podendo, assim, relativizar os parâmetros de cobertura obrigatória contemplado no contrato. Discorre, em síntese, que não restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, bem como que os procedimentos listados na r. decisão não possuem cobertura contratual. Sustenta que multa diária pela desídia ou descumprimento da obrigação fixada na r. decisão agravada, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é desarrazoada e desproporcional, já que o limite é três vezes maior que o valor da causa (R$15.000,00). Destaca que as astreintes possuem natureza coercitiva, não servindo como instrumento de punição, indenização, ou compensação. Defende o afastamento da supracitada multa. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa, até o julgamento final do recurso, a decisão ora agravada. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja revogada, eximindo a parte recorrente de qualquer penalidade imposta. Subsidiariamente, pleiteia que o valor eventualmente fixado a título de astreintes seja de acordo com o princípio da razoabilidade. Preparo no Id. 23667214 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão do efeito suspensivo, contudo, não se mostra possível, considerando que, neste momento inicial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o dano iminente que autorize a intervenção imediata do Juízo ad quem, mormente para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No aspecto da urgência, não vislumbro elementos bastantes a justificar a medida, considerando que, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, observo que consta no processo principal a informação que a parte agravante já cumpriu a determinação emanada da decisão de origem, autorizando a realização do procedimento cirúrgico buscado pela ora agravada, conforme petição de Id. 83954710 – pp. 1/2 dos autos principais, razão porque, inclusive, desnecessária, neste momento, a própria discussão acerca da multa fixada pelo juízo a quo. De mais disso, o recurso não se mostra de provável provimento porque o rol de coberturas obrigatórias elaborado pela ANS, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, é meramente exemplificativo, não afastando a necessidade de cobertura do procedimento quando devidamente indicado pelo médico assistente do beneficiário, a quem compete especificar qual o melhor tratamento, mormente quando, como é o caso dos autos, o procedimento requerido decorre diretamente de outro custeado pela própria operadora de saúde. As cirurgias requeridas pela autora, ora agravada, segundo observo dos autos, constituem uma continuidade do tratamento bariátrico por ela iniciado, não se revestindo, portanto, de caráter estético, consoante, igualmente, jurisprudência reiterada desta Corte. A propósito, os seguintes julgados: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-EMAGRECIMENTO PROVENIENTE DE INTERVENÇÃO BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. PROCEDIMENTO COADJUVANTE E COMPLEMENTAR ESSENCIAL AO TRATAMENTO DA OBESIDADE POR CIRURGIA BARIÁTRICA. CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA MAMÁRIA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. NATUREZA PURAMENTE ESTÉTICA. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE POR CLÁUSULA CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. ILÍCITO CONTRATUAL. DANO MORAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA PACIENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acometera a consumidora - obesidade mórbida - sua submissão a cirúrgica plástica reparadora destinada à reversão de lipodistrofia mamária, com a amenização dos excessos cutâneos decorrentes da perda acentuada de peso ocorrida em decorrência da realização de cirurgia bariátrica anterior, e reconstrução mamária, o fato médico resplandece incontroverso, determinando que, remanescendo controvertida apenas a aferição de existência de cobertura contratual aos tratamentos indicados, a resolução da questão seja pautada pelo simples cotejo dos procedimentos médicos almejados com as coberturas oferecidas pelo plano de saúde e as exclusões expressamente contempladas. 2. A cirurgia plástica destinada a complementar e coadjuvar o tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a paciente e ilidir as manifestações que a perda de peso acentuada lhe ensejara não encerra natureza estética, mas natureza funcional reparadora, devendo ser compreendida como simples continuidade do tratamento da obesidade mórbida, tornando inviável que seja refutada sua cobertura pela operadora do plano que a beneficia sob a premissa de que se emolduraria na qualificação de cirurgia estética. (...) 10. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. (Acórdão 1261290, 07339399120198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL INDICADO PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de obesidade mórbida, o que inclui os procedimentos pós-operatórios. Comprovado que a cirurgia para correção da lipodistrofia mamária, indicada pelo médico como complemento da cirurgia bariátrica, possui caráter reparador e não finalidade meramente estética, impõe-se à seguradora de saúde a cobertura do procedimento, a fim de garantir a continuidade e conclusão do tratamento. 2. Considera-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. 3. A análise dos autos revela que a consumidora obteve tutela de urgência menos de 01 (um) mês após o plano de saúde ter negado cobertura ao procedimento cirúrgico. Verifica-se, portanto, que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento da aludida liminar, na qual o Juízo de origem determinou o custeio da cirurgia vindicada, sob pena de multa. Nessa medida, diante do exíguo tempo em que a consumidora ficou privada do custeio do mencionado procedimento cirúrgico, ressoa claro que a situação por ela vivenciada não teve aptidão para violar direitos da personalidade. 4. De igual modo, se não há demonstração de fato determinado e suficiente grave capaz de revelar que a negativa do plano de saúde apelado em proceder à cobertura do procedimento cirúrgico vindicado tenha causado angústia, sofrimento e incerteza, capazes de afetar o equilíbrio emocional e psíquico da consumidora, não há que se falar em lesão aos direitos da personalidade. Assim, o específico descumprimento contratual não rendeu ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1246813, 07319739320198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIAS DE MAMOPLASTIA E PARA CORREÇAO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL E CRURAL. PROCEDIMENTOS PRESCRITOS EM DECORRÊNCIA DE EFEITOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 1. Tratando-se de cirurgias plásticas destinada à reconstrução da mama e de correção de lipodistrofia, indicadas por médico especialista em virtude de efeitos decorrentes de gastroplastia, os procedimentos ostentam natureza reparadora, de forma que se mostra ilícita a recusa de cobertura pelo plano de saúde, baseada na alegação de que seriam de cunho estético. 2. Evidenciado que a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde não teria o condão de acarretar abalo à dignidade ou à reputação da parte autora, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. 3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo julgado prejudicado. (Acórdão 1148740, 20160110820399APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: 453/470) No caso dos autos, o documento de Id. 83002103 – p. 1 dos autos principais, corrobora que os procedimentos foram expressamente indicados pelo médico assistente da demandante em continuidade ao seu tratamento, após a realização da cirurgia de bariátrica, a tornar devida a sua realização. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora